Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-49.2006.8.14.0031
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
Processo nº 0000775-49.2006.8.14.0031
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 1ª vara cível e empresarial de Moju/PA
Apelante: MARTA PINHEIRO BARATA
Advogado: Defensoria Pública do Pará
Apelado: ELIAS RODRIGUES MESQUITA
Advogado: Defensoria Pública do Pará
Apelada: VALDINEIA TELES
Advogado: Defensoria Pública do Pará
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REVELIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR REU REVEL. AUSÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA JUSTA POSSE. ABANDONO EFETIVO DO IMÓVEL. POSSE CONTROVERSA. MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão do Plenário Virtual, com início em 19 de outubro de 2020 e término em 27 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARTA PINHEIRO BARATA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível de Moju/PA (fls. 77/82), a qual julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida por ela contra VALDINEIA TELES e ELIAS RODRIGUES MESQUITA, por ausência de provas da justa posse da autora.

Em suas razões recursais (fls. 92/99), a recorrente alega preliminarmente a revelia do réu Elias Rodrigues Mesquita, o que deveria ensejar a procedência do pedido e a ausência de intimação da parte para os demais atos do processo, não sendo lícito a ele produzir provas. Assim, diante do
error in procedendo,
pugnou pela nulidade da sentença. No mérito, alegou ter comprovado a justa posse do bem, sendo forçosa a reintegração da posse no imóvel, como pleiteado.

Ambos os réus intimados a apresentar contrarrazões ao recurso, tendo, porém, quedado inertes (fls. 105).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
I - DAS PRELIMINARES - Revelia do réu Elias Rodrigues Mesquita

Primeiramente, a apelante alega ter o juízo de piso cometido
error in procedendo
, uma vez que o réu Elias Rodrigues Mesquita teria deixado de contestar a demanda no tempo hábil, ensejando, assim, a decretação de sua revelia e consequentemente a pena de confissão ficta, de tal modo que ficasse vedada a sua intimação para os demais atos do processo e ainda a produção probatória.

Quanto ao tema, dispunha o art. 319 do antigo código de processo civil de 1973, vigente ao tempo dos fatos:
Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
Art. 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente:
I - se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere indispensável à prova do ato.
[...]
Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório.
(Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)
Parágrafo único O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Às fls. 39 dos autos, tem-se a contestação apresentada pela corré Valdinéia Teles, o que torna aplicável à hipótese a exceção prevista no art. 320, inciso I do diploma processual, afastando a aplicação da pena de confissão ficta. Assim, ainda que revel, a omissão de Elias não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial.

Quanto à impossibilidade de produção probatória, o parágrafo único do art. 322 deixa clara a possibilidade de o réu revel participar da instrução processual, desde que se apresente em momento oportuno, recebendo os autos no estado em que se encontram. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 231, que dispõe:
¿O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno¿.
Matéria pacífica, portanto.

A natureza da presunção decorrente da revelia é relativa, isso já é pacífico entre doutrina e jurisprudência, consoante comprovam os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. A revelia apenas induz serem verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, não torna suas alegações verdade absoluta e, consequentemente, não acarreta automaticamente na procedência do pedido. Mesmo tendo sido aplicada a revelia, é imprescindível que a parte autora comprove o direito alegado para a procedência da demanda, nos termos do artigo 333, I, do CPC. SENTENÇA REFORMADA. CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2015.01005908-55, 144.314, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-16, Publicado em 2015-03-26)
--------------------------------------------------------------------------------------------
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cumpre assinalar que, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam a própria relação possessória, não é recomendável o deferimento da reintegração, pois, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio quieta non movere, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
(2014.04523920-56, 132.483, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-25, Publicado em 2014-04-28)
--------------------------------------------------------------------------------------------
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73. PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE ROBUSTECIMENTO PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSE PRÉVIA. ESBULHO. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL PELO AUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONDUTA DO JUÍZO QUE NÃO PERMITIU AS PARTES PRODUÇÃO DA PROVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. [...] 8. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO: a realização da audiência de justificação é condição para concessão da liminar de reintegração de posse. No caso, o Juízo reservou-se para analisar o pedido liminar após a resposta do réu, o que não ocorreu diante de sua revelia. Outrossim, não houve demonstração de prejuízo decorrente da não realização da audiência de justificação. Nulidade afastada. 9. MÉRITO: Autor que apresentou somente prova documental de sua propriedade. Revelia do réu. Julgamento antecipado da lide. Providência que prejudicou ambas as partes, diante da necessidade da produção da prova testemunhal, seja para robustecer a prova documental apresentado pelo autor, seja para permitir a elucidação acerca da posse exercida sobre o bem imóvel objeto do litígio. 10. APELAÇÃO DE MIGUEL DIAS DOS SANTOS PROVIDA para determinar o retorno dos autos e produção da prova testemunhal, a fim de aportar elementos sólidos para formação do convencimento acerca da posse.
(2019.02349413-82, 205.628, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-25)
---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA. O art. 344, do CPC/15 estabelece que "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". Para aplicação do disposto no aludido artigo, é necessário que as provas produzidas pelo autor sejam aptas a comprovar o que foi por ele alegado por tratar-se de presunção relativa. Os pressupostos das ações possessórias, elencados no Código de Processo Civil devem ser plausivelmente comprovados. A insuficiência de prova de qualquer dos requisitos elencados no art. 561 do CPC/15 conduz ao não colhimento do pedido atinente à proteção possessória.
(TJMG - Apelação Cível 1.0400.18.003070-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - CONEXÃO ENTRE AÇÕES - REVELIA - EFEITOS - REQUERIMENTO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA. 1. A designação de audiência de justificação prévia nas ações possessórias é faculdade conferida ao juiz, quando não se convencer da prova indiciária, trazida com a petição inicial, dos elementos necessários ao deferimento liminar de manutenção ou de reintegração de posse (CPC/1973, arts. 927 e 928 - CPC/2015, arts. 561 e 562). 2. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (CPC/1973, art.103 - CPC/2015, art.55). Inexistente a prova da identidade entre o pedido e causa de pedir nas ações, nem havendo o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente as ações, não há que se falar em conexão, tampouco em reunião de processos para julgamento conjunto. 3. "A revelia enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos" (STJ, REsp 1471838/PR). "A presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia não é absoluta. O julgador pode, na busca da verdade real, determinar a produção das provas que julgar necessárias à elucidação da causa" (STJ, AgRg no Ag 1088359/GO). 4. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (CPC/2015, art. 349). O julgamento antecipado do mérito, na hipótese de réu revel, tem cabimento quando ocorrer os efeitos da revelia e se não houver requerimento de prova (CPC/2015, art. 355, II). É nula sentença que ignora provas requeridas pelas partes e necessárias para solução do litígio possessório.
(TJMG - Apelação Cível 1.0680.11.002463-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 04/10/2017)

Portanto, em que pese a efetiva revelia do réu, diante de sua omissão em contestar a demanda, entendo que não assiste razão à apelante no que tange ao vício no procedimento, uma vez que é lícito à parte revel produzir provas, de acordo com a legislação e jurisprudência pátrias. Assim, rejeito a preliminar.
II - MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar suscitada, passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se laborou em erro o juízo
a quo
ao julgar improcedente a demanda de reintegração de posse promovida pela recorrente, diante do suposto abandono do imóvel, o que legitimaria a posse dos requeridos.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

É sabido que a posse não expressa um direito, mas sim um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade. A condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Como meios de prova de suas alegações, a recorrente juntou aos autos o título de traspasse de fls. 04, datado de 05.06.1990, recibos de IPTU em seu nome e no nome do suposto vendedor do imóvel (fls. 05/07, recibo de ITBI de fls. 08, escritura pública de compra e venda do imóvel (fls. 09) e recibo de desapropriação de parte do bem (fls. 10).

Importante ressaltar que o título de traspasse se refere a um imóvel situado à Travessa Gregório Antônio dos Santos, de 24 m (vinte e quatro metros) de largura por 74 m (setenta e quatro metros) de cumprimento, enquanto o recibo de desapropriação refere-se ao terreno à Rua Padre João Urbani, lote nº 01, quadra W, medindo 12 m (doze metros) de largura por 35 m (trinta e cinco metros) de comprimento. A alienação parcial do imóvel à prefeitura ocorreu em 26.06.2001.

A autora juntou ainda aos autos o contrato de compra e venda firmado com o réu Elias, em 15.08.2007, às fls. 31.

A ré Valdineia juntou aos autos declarações da prefeitura de Moju/PA, às fls. 41 e 49, atestando uma suposta ¿propriedade¿ sobre o imóvel, localizado à Travessa João Urbani, ao lado do posto médico da cidade, medindo 24 m (vinte e quatro metros) de largura por 16 m (dezesseis metros) de comprimento, e atestando a ausência de propriedade do nome do nacional Francisco Ferreira Valentin, respectivamente. Às fls. 50 consta documento manuscrito, aparentemente retirado de autos de processo administrativo, porém desprovido de maior valor probatório.

O réu Elias, por sua vez, juntou os documentos de fls. 63, 64 e 65, os quais referem-se à posse da Sra. Maria do Carmo Maia sobre o imóvel situado à Rua Padre João Urbani, lote 01, quadra W, Bairro da Pedreira, medindo 19 m (dezenove metros) de frente por 17,5 m (dezessete metros e meio) de fundos. O primeiro consistente num instrumento particular de cessão de direitos de ocupação e posse, firmado entre ele e a Sra. Maria do Carmo (em 18.02.2005), o segundo consistente em escritura particular de constituição de aforamento lavrado pela prefeitura municipal em favor dela (em 07.01.2003) e, por fim, recibo de IPTU relativo ao período de 2005 e 2006.

Realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 68/71, foram ouvidas as partes, as quais corroboraram suas alegações, e suas respectivas testemunhas, sendo ouvida inicialmente a nacional
Ediana Pereira dos Santos,
que entre outras coisas, afirmou que a autora morava numa casa de madeira no terreno objeto da lide, onde hoje é o posto de saúde. Que embora ela tenha se mudado, nunca abandonou o terreno.

A testemunha
Roberto Carlos Soares
afirmou que existiam duas ¿casinhas¿ no terreno que fora doado pela prefeitura, as quais estavam abandonadas. Estas eram esporadicamente alugadas pela autora. Informou que a prefeitura, ao adquirir o terreno, desmanchou a casa que restara para construir o posto de saúde e, quanto à parcela não edificada, doou o restante a alguns de seus funcionários. Segundo ele, somente após muito tempo a autora questionou a propriedade do bem.

Por fim, foi ouvida a testemunha
Alaide Borges Vasconcelos,
que disse conhecer a autora há mais de dez anos e que ela nunca residiu no imóvel, pois quem morava lá era um senhor da Prefeitura. Segundo ela, até Elias passar a morar no local, o imóvel estava cheio de capoeira e servia de esconderijo para bandidos.

Foi ouvida a testemunha
Maria do Socorro Ribeiro Paes,
porém esta não forneceu maiores informações ao deslinde da causa.

Pois bem. A presente demanda tem como objeto matéria eminentemente fática, consistente na posse sobre o imóvel. Em sendo matéria fática, torna-se forçosa a análise da distribuição do ônus probatório estabelecida pela legislação em vigor a tempo dos fatos, qual seja, o art. 333 do antigo CPC/73, que dispunha:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Caberia à autora, portanto, comprovar sua justa posse, posse anterior e o esbulho sobre o referido imóvel, de modo a atrair para si a tutela possessória do Estado. Analisando os documentos existentes nos autos, tenho que eles se mostram insuficientes para, por si só, confirmarem as alegações contidas na exordial.

Ressalte-se, novamente, que não se trata de demanda petitória, mas sim possessória, logo o domínio do bem não soluciona a questão, mas sim a prova do estado da posse.

Os documentos carreados aos autos pela autora estão longe de comprovar a efetiva posse do terreno. Isso porque comprovou que a venda à prefeitura se deu apenas sobre parte do imóvel e não em sua totalidade, porém não trouxe qualquer prova de que manteve a posse nessa porção restante. Muito pelo contrário, as testemunhas deixaram claro o abandono em que a área se encontrava.

Ademais, um ponto relevante deixou de ser esclarecido ao longo da demanda. Qual a área do terreno vendido à prefeitura que foi ocupada pela construção do posto de saúde? Em qual porção do terreno os réus mantiveram suas supostas posses? Nenhuma das partes comprovou tais questões, embora importantíssimas, pois a prefeitura poderia dispor do terreno que lhe cabia e que não fora utilizado na edificação do posto, doando-o, se fosse o caso.

Para tanto, veja-se o título de traspasse de fls. 04, que sequer refere a localização do imóvel, mas apenas suas medidas. Os recibos de IPTU de fls. 05 e 07 referem ora à rua Padre João Urbani, ora à Travessa Gregório Antônio dos Santos, ficando confuso até mesmo identificar a localização do imóvel objeto da lide. A escritura de fls. 09 somente menciona o segundo logradouro, embora delimite de modo mais criterioso as dimensões do terreno, enquanto o recibo de fls. 10 já indica o primeiro logradouro.

Diante da controvérsia que persiste mesmo após instrução processual, lembro o art. 1.211 do código civil de 2002 que dispõe:
¿Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.¿.
Referido dispositivo positiva o princípio do
quieta non movere
, há muito consagrado pela doutrina no que tange à análise dos interditos possessórios, segundo o qual deve-se manter a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda quando não comprovados os requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória.

Quanto ao tema, a doutrina de Humberto Theodoro Junior leciona:
O princípio do
status quo,
ou princípio da conservação do fático, considerado como imprescindível à paz jurídica, exige que cada um respeite as situações jurídicas e a posse dos outros.
Quieta non movere!
As relações de posse existentes, quer tenham elas sujeitos passivos totais, quer tenham sujeitos passivos individuais, hão de conservar-se como são, exceto se o titular delas as muda, ou a sentença determina que se mudem. Ninguém pode, sem ofender o princípio, que é biologicamente, de vida social, antes de ser de vida jurídica, transformar ou extinguir relações de posse, cujo titular é outro. (2020, p. 107)

Sendo esta a hipótese dos autos, entendo que julgou corretamente o juízo de piso, ao negar procedência ao pedido de reintegração de posse, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar os fatos constitutivos de seu direito (
in casu,
provar a justa posse anterior, o esbulho e a data deste), tudo dentro do exercício de seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 28 de outubro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR